Tribunal: TJES
Processo: 5000098-54.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-54.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: LUIZ GOLDNER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PUBLICIDADE ENGANOSA (“TROCO”). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PARANÁ BANCO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUIZ GOLDNER para: (i) declarar a nulidade do contrato nº 77020951531-000, (ii) determinar o restabelecimento das condições contratuais originárias, com cessação dos descontos no benefício previdenciário, e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Narra o autor que foi induzido a realizar portabilidade de empréstimo consignado mediante promessa de recebimento de valor adicional (“troco”), o que não se concretizou, caracterizando publicidade enganosa e vício de consentimento.

A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, inexistência de fraude, impossibilidade de restabelecimento do contrato originário e ausência de dano moral.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa na contratação; (ii) a validade da portabilidade realizada; (iii) a possibilidade de restabelecimento do contrato originário; e (iv) a ocorrência de dano moral indenizável.

O recurso não merece provimento. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, III e IV, 30, 35 e 37, §1º. No caso concreto, a controvérsia não reside na existência da contratação, mas sim na forma como ela se deu. Conforme se extrai dos autos, o elemento determinante para a contratação foi a promessa de recebimento de valor adicional (“troco”), circunstância não cumprida pela instituição financeira, caracterizando publicidade enganosa e vício de consentimento.

A tese recursal de inexistência de fraude mostra-se impertinente, pois não se discute falsidade documental, mas sim indução do consumidor a erro mediante informação inadequada. Ademais, verifica-se que o recorrente não enfrentou especificamente a causa de pedir, limitando-se a apresentar defesa genérica, inclusive mencionando contratos estranhos à lide, o que reforça a fragilidade de sua insurgência.

Quanto à alegada impossibilidade de restabelecimento do contrato originário, razão não assiste à recorrente. Declarada a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, nos termos dos arts. 182 do Código Civil e 51, §2º, do CDC.

A portabilidade, embora regularmente formalizada sob o aspecto formal, resta maculada pelo vício na formação da vontade, o que contamina o negócio jurídico como um todo.

Nesta esteira, a contratação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante publicidade enganosa, com promessa de vantagem não cumprida (“troco”), configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do negócio jurídico, o restabelecimento do status quo ante e a condenação por danos morais.

No tocante ao dano moral, este se mostra configurado. A conduta da instituição financeira extrapola o mero inadimplemento contratual, pois envolve prática abusiva dirigida a consumidor idoso, com impacto direto em verba alimentar (benefício previdenciário), gerando insegurança, frustração de legítima expectativa e comprometimento da subsistência.

Além disso, evidencia-se o desvio produtivo do consumidor, compelido a buscar solução administrativa e judicial para resolver falha exclusiva do fornecedor. Nessas circunstâncias, o dano moral é
in re ipsa
.

O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação, não comportando redução

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)